Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028107-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELA MALHEIRO RIBEIRO FORTES GRECHI - CPF: 213.764.228-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DONADELLI GRECHI - CPF: 282.187.358-10 (ADVOGADO), J.P. BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 55.041.966/0001-69 (EMBARGANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando a necessidade de dilação probatória, incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
J.P. BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que não teria apreciado os documentos comprobatórios da transferência de propriedade do bem móvel antes da lavratura do auto de infração.

Adicionalmente, requer o prequestionamento dos
arts
. 121, 128, 202 e 204 do Código Tributário Nacional, art. 1.267 do Código Civil, art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
321681874
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
J.P. BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que a parte embargante alega omissão no v. acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos documentos comprobatórios da transferência de propriedade do bem móvel, bem como dos dispositivos legais invocados (
arts
. 121, 128, 202 e 204 do CTN, art. 1.267 do Código Civil e art. 489, §1o, IV, do CPC).

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação da parte embargante, consignando que
"da análise da documentação apresentada, verifica-se que a matéria aventada demanda dilação probatória, não restando evidenciada de plano a ilegitimidade passiva alegada"
(Id. 317413365).

O
decisum
também enfrentou a questão probatória, destacando que
"o reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pela agravante pressupõe não somente a verificação da autenticidade dos documentos apresentados, mas também a análise do contexto da operação de venda, a regularidade da transferência dominial do bem móvel e, sobretudo, o cotejo entre a documentação juntada e os elementos constantes do processo administrativo que deu origem à autuação fiscal"
(Id. 317413365).

Ademais, o
v.
acórdão embargado abordou expressamente a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, consignando que
"A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para afastá-la. No presente caso, a documentação apresentada não se mostra robusta o suficiente para, de plano, ilidir tal presunção"
(Id. 317413365).

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do decisum embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
J.P. BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025